Tribunal: TJDFT
Processo: 0747409-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Precedentes.
2. Na espécie, o fornecimento do fármaco RITUXIMABE para o tratamento de encefalite autoimune (CID G04.9) atende os requisitos cumulativos previstos no Tema 106/STJ. O medicamento está devidamente registrado na ANVISA, é classificado como antineoplásico e deve ser ministrado via intravenosa por profissional de saúde, o que afasta seu uso domiciliar.
3. Recurso conhecido e não provido.